Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750926-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO CONHECER BRASIL D E C I S Ã O O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - CN/SESI interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. As razões do Agravo Interno não infirmam a conclusão de que “o documento deve ser apresentado e o juiz determinará a extração daquilo que interessa ao julgamento do litígio e não está protegido pelo segredo que deve ser resguardado pelos Agravantes”. Não foi invocado nenhum fundamento jurídico hábil a superar, do ponto de vista cognitivo, essa conclusão. Demais disso, no Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator